Tribunal: TJMT
Processo: 1000608-13.2021.8.11.0050
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1000608-13.2021.8.11.0050
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: ELTON OLIVEIRA DANTAS, JOSE CARLOS DE OLIVEIRA DANTAS, MARIA URILDA SILVA DE OLIVEIRA
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL - DESCABIMENTO - INVIABILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE AUTORIZAM A CONCLUSÃO QUANTO O ENVOLVIMENTO DOS APELANTES COM A MERCÂNCIA DE DROGAS - 2. REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESABONADORA E AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA - PENA PECUNIÁRIA APLICADA EM PROPORÇÃO À SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE E A CAPACIDADE FINANCEIRA DOS RÉUS - 3. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - INADEQUAÇÃO - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS - 4. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE - MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO QUADRO FÁTICO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO DELITIVA - 5. RECURSO DESPROVIDO.
1. É inviável cogitar a absolvição por insuficiência de provas ou mesmo a desclassificação do tipo penal do tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.o 11. 343/06) para aquele do art. 28 da Lei n.o 11.343/06 se as provas constantes nos autos, como as circunstâncias do flagrante e depoimentos testemunhais, demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, sendo certo, outrossim, que eventual condição de usuário de drogas não exclui a caracterização do ilícito descrito no caput do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006.
2. Considerando a aplicação da exegese do artigo 42, da Lei n.o 11.343/2006 e reconhecimento da agravante de reincidência (art. 61, I, do CP) em sentença, impossível a redução da pena privativa de liberdade no mínimo legal. Não há se falar também em redução da pena de multa, quando observado a operação bifásica de que trata o Enunciado Orientativo n.o 33 da Jurisprudência Uniformizada da TCCR/TJMT, a qual decorre de imperativo legal e detém natureza cumulativa.
3. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez não preenchido os requisitos do art. 44, I e II, do Código Penal.
4. Evidenciada a indispensabilidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, em especial, pelo risco concreto de reiteração delitiva dos apelantes que são reincidentes, fica clara a impossibilidade de se lhes concederem o direito de recorrer em liberdade.
5. Recurso desprovido em sintonia com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000608-13.2021.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELTON OLIVEIRA DANTAS - CPF: 016.544.221-26 (APELADO), RONIVAN DOS REIS SANTANA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 011.465.581-20 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA DANTAS - CPF: 035.282.211-27 (APELADO), MARIA URILDA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 952.683.831-91 (APELADO), MARTA MARIA FERREIRA LEITÃO (APELADO), IVAN DO CARMO GOMES - CPF: 903.277.481-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDE CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 992.251.661-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIVAN DOS REIS SANTANA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 011.465.581-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WELINGTON RAMOS TAVARES - CPF: 015.923.301-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1.

ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL
- DESCABIMENTO - INVIABILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE AUTORIZAM A CONCLUSÃO QUANTO O ENVOLVIMENTO DOS APELANTES COM A MERCÂNCIA DE DROGAS - 2.
REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE MULTA
- IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESABONADORA E AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA - PENA PECUNIÁRIA APLICADA EM PROPORÇÃO À SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE E A CAPACIDADE FINANCEIRA DOS RÉUS - 3.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS
- INADEQUAÇÃO - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS - 4.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
- INVIABILIDADE - MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO QUADRO FÁTICO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO DELITIVA - 5. RECURSO DESPROVIDO.

1. É inviável cogitar a absolvição por insuficiência de provas ou mesmo a desclassificação do tipo penal do tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.o 11. 343/06) para aquele do art. 28 da Lei n.o 11.343/06 se as provas constantes nos autos, como as circunstâncias do flagrante e depoimentos testemunhais, demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, sendo certo, outrossim, que eventual condição de usuário de drogas não exclui a caracterização do ilícito descrito no caput do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006.

2. Considerando a aplicação da exegese do artigo 42, da Lei n.o 11.343/2006 e reconhecimento da agravante de reincidência (
art. 61, I, do CP) em sentença, impossível a redução da pena privativa de liberdade no mínimo legal. Não há se falar também em redução da pena de multa, quando observado a operação bifásica de que trata o Enunciado Orientativo n.o 33 da Jurisprudência Uniformizada da TCCR/TJMT, a qual decorre de imperativo legal e detém natureza cumulativa.

3. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez não preenchido os requisitos do art. 44, I e II, do Código Penal.

4. Evidenciada a indispensabilidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, em especial, pelo risco concreto de reiteração delitiva dos apelantes que são reincidentes, fica clara a impossibilidade de se lhes concederem o direito de recorrer em liberdade.

5. Recurso desprovido em sintonia com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso
de
Apelação Criminal
interposto pela defesa de
José Carlos de Oliveira Dantas
e
Maria Urilda Silva de Oliveira
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1000608-13.2021.8.11.0050, pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que condenou ambos pela prática do crime tipificado no artigo
33 da Lei n. 11.343/2006
,
à pena idêntica de
07 (sete) anos de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
e pagamento de
665 (seiscentos e sessenta e cinco) dias-multa
, no valor unitário mínimo (id. 118908571).

Nas razões recursais de id. 118908625, a defesa almeja a
absolvição dos apelantes ou desclassificação para o delito de consumo pessoal
, sob o viés da insuficiência probatória para sustentar o édito condenatório e quanto à destinação das drogas apreendidas ao comércio espúrio.
Subsidiariamente
, almeja a
fixação das reprimendas no patamar mínimo legal
, visto não haver agravantes e a redução da pena de multa; por fim pugna pelo direito de os apelantes
recorrerem em liberdade
.

As contrarrazões ministeriais pugna pelo
desprovimento
do recurso a fim de se manter incólume a r. sentença proferida (id. 118908633), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra Dr. Jorge da Costa Lana (id. 120987465)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme articulado na denúncia, no dia 09/03/2021, por volta das 20h, na Avenida Amazonas, Bairro Jardim das Palmeiras, na comarca de Campo Novo do Parecis/MT, Welington Ramos Tavares “
adquiriu para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em seis pedras de pasta-base de cocaína (FATO 01) e conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência (FATO 02)”
(id. 118908495).

No mesmo dia, avenida e bairro, José Carlos de Oliveira Dantas, Élton Oliveira Dantas e Maria Urilda Silva de Oliveira “
guardavam 01 porção grande de pasta base de cocaína, 03 porções médias da mesma substância, 03 porções pequenas de pasta base de cocaína e 03 papelotes, tudo acondicionados em sacos escondidos em diversos locais da residência
, destinados à venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (FATO 03)”.

Sobre a dinâmica dos fatos, consta da prefacial que:

“
Policiais militares em ronda preventiva no Bairro Jardim das Palmeiras visualizaram o veículo Peugeot 206 estacionado em frente à casa de Maria Urilda, já conhecida pela guarnição por realizar tráfico de drogas na região. No momento flagrou o acusado WELINGTON RAMOS TAVARES sair da residência com seis porções de cocaína (fato 01), e notaram também que o denunciado estava alterado/embriagado e, ao questioná-lo, este confessou que usou substâncias entorpecentes e foi até a referida residência de carro para adquirir mais entorpecentes. Sob este contexto, os policiais adentraram na residência e, em buscas, localizaram três porções de pasta base de cocaína escondidas no sofá, e dentro da caixa séptica da casa localizaram uma porção grande de pasta base de cocaína e mais três porções médias envolvidas em saco plástico da mesma substância.
Consta, ainda, que flagraram o denunciado Élton ocultando com as mãos três porções pequenas de pasta base de cocaína, além de ter tentado passar ao acusado José Carlos parcela do produto ilícito, escamoteando dos policiais. Encontraram também uma bolsa pequena contendo R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais) em moedas trocadas, junto à acionada Maria Urilda. (...)”
(id. 118908495).

Por esses fatos, Élton Oliveira Dantas,
José Carlos de Oliveira Dantas e Maria Urilda Silva de Oliveira
foram condenados nos termos da denúncia (tráfico de drogas),
após regularmente processada a ação penal e, em relação a essa percepção do juízo de primeira instância, os dois últimos exsurgem inconformados perante esta Corte de Justiça, nos termos já relatados.

O feito foi desmembrado em relação ao acusado Wellington Ramos Tavares (id. 118908571) e, em relação ao réu Élton Oliveira Dantas, consta manifestação pelo não desejo de recorrer da sentença (id. 118908629).

1.

Da pretendida absolvição ou desclassificação para o delito de posse ou porte de drogas para o consumo pessoal

Apesar de José Carlos de Oliveira Dantas e Maria Urilda Silva de Oliveira pretenderem ser absolvidos da integralidade das imputações ou mesmo verem o crime de tráfico de entorpecentes desclassificado para o de uso,
o lastro probatório amealhado aos autos atesta a manutenção do édito condenatório tal como prolatado.

Isso porque tanto a
materialidade
quanto a
autoria
do delito vinculado à Lei de Drogas encontram-se satisfatoriamente comprovadas
pelo auto de prisão em flagrante (id. 51665833), boletim de ocorrência (id. 51665835), termo de apreensão (id. 51665840), auto de constatação preliminar de substância entorpecente e laudo pericial no 3.14.2021.75476-01, (id. 118905143 e 118908567)
, bem como pelos depoimentos prestados em ambas as etapas da persecução penal.

Em juízo, a apelante
Maria Urilda
negou a prática delitiva ao declarar que não sabia da existência do entorpecente em sua residência e que o dinheiro apreendido pertence ao seu filho. Disse também que Wellington é amigo do seu filho e que o carro dele estava na casa do vizinho e não em sua residência.

Também sob o crivo do contraditório o apelante
José Carlos de Oliveira

Dantas
igualmente negou a prática delitiva, ao narrar que estava tomando banho quando a PM chegou ao local. Na ocasião em que solicitaram para deitarem no chão, disse ter pego uma luva para colocar embaixo da sua cabeça, quando viu o entorpecente, mas até então desconhecia sua existência.

Todavia, as versões trazidas pelos insurgentes não se sustentam em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos, especialmente em razão dos depoimentos dos agentes policiais atuantes no feito.

O PM
Ivan do Carmo Gomes
ressaltou em juízo que em rondas preventivas, passaram próximo a casa da acusada Maria Urilda e observaram um veículo parado em frente à residência,
local conhecido como boca de fumo, por isso retornaram com a viatura e pararam atrás do veículo conduzido por Welington, o qual foi até a janela da residência pegar alguma coisa e em seguida retornou. Procedida a abordagem, o policial ressaltou que o acusado estava segurando na mão entorpecente, tendo ele afirmado que foi ao local para adquirir o ilícito.

Na sequência, registra terem ingressado no imóvel e abordado todos,
sendo localizando no local porções de drogas no braço do sofá e uma pedra escondida na fossa séptica, além de valores em dinheiro trocado na bolsa da acusada Maria Urilda que ao ser questionada não soube dizer a totalidade do montante e sua procedência
.
Por fim, exarou que um dos acusados reconheceu a propriedade da droga,
bem como afirmou conhece-los de outras abordagens
.

No mesmo sentido foram as declarações do PM
Ede Carlos de Oliveira
. Sobre os fatos, narrou que realizavam patrulhamento no Bairro Jardim das Palmeiras e ao passarem na Rua Cardeal, verificaram um carro parando em frente à residência da apelante Maria Urilda e, ao retornarem, observaram Wellington entrar correndo no quintal em direção à janela, posto que, rapidamente pegou algo e retornou ao veículo.

Em
virtude do comportamento suspeito, decidiram realizar a abordagem, ocasião que encontraram com Wellington 3 substâncias de pasta base cocaína, e diante da flagrância entraram na residência
. No local, narra que a apelante Maria Urilda estava sentada no sofá, onde foi localizado entorpecentes e uma bolsa com dinheiro trocado, o qual ela não soube dizer a quantia e a procedência. Mais entorpecentes foram encontrados na parte externa da casa, na fossa séptica.

Ademais, disse que o apelante José Carlos escondia droga embaixo de si e na oportunidade de algemar ele tentou passa-la; bem como frisou
conhecer os acusados de outras passagens por drogas e que a residência é conhecida como ponto de tráfico.

Neste ponto, ainda que o fato das testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos agentes policias que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade das suas declarações judiciais, as quais foram prestadas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando, repita-se, inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente os réus no evento ilícito, assim como se dá
in casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). (...)”.
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

Nesse esteio, os depoimentos dos policiais harmoniosos entre si, a circunstância em que se deu a prisão dos apelantes, a quantidade de porções de entorpecentes (cocaína) e dinheiro trocado, sem comprovação da procedência lícita -
01 unidade de substância análoga a pasta base – pedra grande de substância análoga a pasta base de cocaína; 03 unidades de pasta base – pedras médias de substância análoga a pasta base de cocaína; 03 substancia análoga a pasta base – papelotes de substância análoga a pasta base; 09 unidades de substancia análoga a pasta base – pedras pequenas; R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais), conforme laudos aportados”
(id. 118908571) são aptos à evidenciar a pratica do crime em malsão.

Sempre pertinente ressaltar que para

caracterização da narcotraficância é prescindível à prova flagrancial do comércio ilícito
em sua completude, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no
Enunciado Orientativo n. 07
, também deste Sodalício.

De outro viés, embora a tese defensiva subsidiaria seja pela
desclassificação do tráfico de entorpecentes para o delito de uso de drogas
, urge rememorar que tal circunstância, por si só, não é capaz de afastar a caracterização do comércio malsão, máxime porque eventuais condições de usuário não excluem a de traficante, sendo comum depararmo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício.

No sistema processual pátrio, a mera alegação, não tem o condão de abalar os elementos amealhados, de modo que convergindo os depoimentos policiais, os quais frisaram que os acusados são conhecidos de outras abordagens e que a residência funciona como ponto de tráfico, com as circunstâncias da prisão e da apreensão dos entorpecentes, assegura e valida-se o édito condenatório proferido em 1.a instância pelo crime de tráfico de entorpecentes, afastando-se a pretensão desclassificatória.

Inobstante o acusado Elton aduzir que a o entorpecente era para seu consumo, como bem pontuado pela d. Procuradoria de Justiça “
nota-se que os apelantes, no momento da abordagem, não demonstravam estar sob o efeito de droga. Além disso, não foi apreendido com eles nenhum instrumento usualmente utilizado por usuário de droga, a exemplo de cachimbo, folha/papel para embalo, isqueiro, fósforo, enfim”
(id. 118908633).

Não por outra razão, prevê o
Enunciado Orientativo n. 03
do TJMT que “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

A ilustrar o pensamento, confira-se o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGA (ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/03) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS – IMPROCEDÊNCIA – FLAGRANTE, APREENSÃO, FORMA DE EMBALAR, VARIEDADE DE DROGAS E DECLARAÇÕES POLICIAIS CONVINCENTES DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO – 2. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS ALTERNATIVAS – INVIABILIDADE – FALTA DE ATENDIMENTO AO REQUISITO OBJETIVO – QUANTUM SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO - 3. RECURSO DESPROVIDO DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ. 1. O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua variedade, forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06; (...)”.
(N.U 0000818-02.2016.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021).

Deveras, considerando esses elementos que compunham o cenário de flagrância,
ainda que a i. Defesa concentre esforços na suposta ocorrência de violação de domicílio, todo o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente em questão
. Conforme ressaltado em linha volitivas, os policiais militares sustentaram que durante o período de vigilância da residência, observaram Welington Ramos Tavares, usuário de substância entorpecente, ingressar no imóvel e sair do local com a substância entorpecente recém-adquirida dos réus, o que veio a ser corroborado com os vestígios materiais colhidos no referido imóvel.

Como cediço, a situação de flagrante delito flexibiliza a regra da inviolabilidade do domicílio, nos termos do art. 5°, XI, da CR/88, hipótese em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio mesmo sem autorização do morador judicial.

Muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada, a higidez desta busca e apreensão judicial dependerá da demonstração quanto à existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência, conforme tese pelo Pretório Excelso no R.E. n.o 603.616/RO, julgado sob a égide dos recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral, situação verificada na presente hipótese.

Não há, portanto, qualquer mácula na ação policial que culminou com a apreensão das drogas no interior da residência dos apelantes.

Assim, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas pelos apelantes, descabido cogitar a absolvição ou a atribuição de definição jurídica diversa às condutas, sendo de rigor a manutenção do desfecho condenatório.

2.
Da dosagem das penas

Sob outra perspectiva, a Defesa almeja a readequação das penas fixadas aos apelantes para o patamar mínimo legal.

Não obstante a irresignação,
o pleito desmerece acolhida
, vez que
a pena-base de ambos foi recrudescida em
01 (um) ano acima do mínimo legal,
mediante a invocação idônea da exegese do
artigo 42, da Lei n.o 11.343/2006
.

Houve a apreensão

de considerável quantidade de droga especialmente deletéria
“
01 porção

grande de pasta base de cocaína, 03 porções médias da mesma substância, 03 porções peque - nas de pasta base

de cocaína e 03 papelotes, tudo acondicionados em sacos escondidos em diversos locais da residência)”
(id. 118908571).

Como inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, eventual retificação do montante de aumento por parte desta instância revisora só é possível quando houver ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica na hipótese.

A propósito, tal quantitativo de aumento da pena fica abaixo do sugerido pela jurisprudência do STJ, segundo a qual
“a fixação da pena-base está diretamente ligada à valoração das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal. Ainda, considerando o silêncio do Código Penal e a discricionariedade relativa do julgador, a jurisprudência e a doutrina entenderam se
r razoável o aumento de 1/8 por cada vetorial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenamento estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
”.
(HC 266.731/MT. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Ministro Ribeiro Dantas. Data do Julgamento: 13/03/2018. Data da Publicação/Fonte: DJe 20/03/2018).

Nesse sentido, já decidiu esta 3a Câmara Criminal/TJMT:

“
Nos termos da jurisprudência do STJ (HC 266.731/MT), na fixação da pena-base é razoável o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, percentual, que deve incidir sobre o intervalo das penas mínima e a máxima estabelecidas no preceito secundário do tipo penal incriminador
.” (N.U 1004025-27.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Outrossim, na etapa seguinte,
foi reconhecido em desfavor dos réus a agravante de reincidência
(art. 61, I, do CP), face a prévia condenação de ambos pela prática do crime de tráfico de drogas (autos n. 0017315-34.2016.8.11.0055 e 0000061-92.2018.8.11.0050), o que gerou recrudescimento da pena em 01 (um) ano para cada; montante também razoável e dentro da baliza sugerida pela jurisprudência,
verbis
:

“Como é cediço, o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento de pena a serem aplicados em razão da incidência de circunstâncias agravantes (...) incremento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto), decorrente da aplicação de cada agravante, deve ser fundamentado” (STJ - AgRg no AREsp: 1645270 RS 2020/0005950-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020).

Não há que se falar, ainda, em redução da multa
, fixada no numerário comum de 665 (seiscentos e sessenta e cinco) dias-multa, na fração mínima legal, pois fixada em patamar condizente à pena privativa de liberdade –
pena de 07 (sete) anos de reclusão para cada apelante
-.

Consoante
Enunciado Orientativo 33
deste Tribunal, “
a fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”; caráter cumulativo respeitado na sentença objurgada.

Eventual estado de miserabilidade dos agentes condenados está à análise vinculada à fase executória, como vem decidindo este Sodalício:

“...
compete ao Juízo da Execução Penal analisar a alegação de falta de condições financeiras do agente para adimplir a pena de multa e a de prestação pecuniária. (...)”
(N.U 0000542-31.2015.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2019, DJE 05/06/2019).

Logo, de rigor a manutenção da dosimetria das penas, tal qual desenvolvida em primeira instância
.

3.
Substituição da pena corpórea

Em virtude da reincidência dos acusados e do
quantum
de pena fixado,
inviável
sua substituição por restritiva de direitos, ante a ausência de preenchimento dos requisitos do art. 44, I e II, do Código Penal.

4
. Do direito de recorrer em liberdade

Por fim, também
improcedente
o pedido de recorrer em liberdade formulado pelos apelantes, haja vista que eles são reincidentes, de modo que a manutenção de sua prisão preventiva é necessária para coibir reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.

Para além disso, não se desconsidera que os recorrentes
permaneceram acautelados durante trâmite processual
, bem como,
não foi demonstrado, para além da sentença, novos fatos que alterassem o contexto fático que afastasse o
periculum libertatis
vislumbrado inicialmente.

Nessa intelecção, Superior Tribunal de Justiça estabelece que a
“manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que não concede a paciente que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva”
(STJ, AgRg no AgRg no HC 604707/ SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 26.4.2021).

Em paridade, segue entendimento deste e. Sodalício:

“(...) não havendo alteração fática nos requisitos de determinaram a prisão cautelar, é inviável conceder o direito de recorrer em liberdade, em especial quando a medida perdurou por toda instrução criminal. “Não há lógica em permitir que o réu, preso durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar” (STF, HC 89.824/MS, 1.a Turma, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJe de 28/08/2008). (N.U 0003249-86.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 22/02/2021)”.

Em verdade, seria um verdadeiro contrassenso permitir recorrer em liberdade réus que permaneceram presos preventivamente durante todo o processo e condenados a cumprir pena privativa de liberdade no regime inicial fechado, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da sentença, se mantidos os motivos da segregação cautelar.

Desta forma,
inviável
a pretensão da defesa, de liberdade provisória.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial
,

nego provimento

ao recurso interposto, para incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022